Tribunal: TJSP
Processo: 1002395-02.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização Por Perdas e Danos – Alega o autor que firmou contrato com a ré de compra e venda de 8.136,30 m3 de madeira de eucalipto em pé, no valor de R$ 860.000,00, ocorre que após o corte, constatou-se a diferença de 702,38 m3, erro de 8,63%, equivalente ao valor de R$ 74.234,54, que em contato com a ré para restituir o valor, todavia, sem sucesso - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização Por Perdas e Danos – Alega o autor que firmou contrato com a ré de compra e venda de 8.136,30 m3 de madeira de eucalipto em pé, no valor de R$ 860.000,00, ocorre que após o corte, constatou-se a diferença de 702,38 m3, erro de 8,63%, equivalente ao valor de R$ 74.234,54, que em contato com a ré para restituir o valor, todavia, sem sucesso - Sentença de improcedência – Apelação do autor, arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, insiste na procedência da ação – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada, sendo que o Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil – Partes que contrataram a entrega futura de madeira, mediante o pagamento de preço determinado – O contrato é aleatório, sendo que as partes estavam cientes dos riscos inerentes ao negócio, não podendo agora invocar variação de preço e quantidade do produto para a exoneração da obrigação ou revisão do contrato, inteligência dos artigos 422, 458 e 459, do Código Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedente do C. STJ - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.